Tribunal: TJDFT
Processo: 0700313-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA AO TEXTO LEGAL E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. PARCIALMENTE DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME:
1. Revisão Criminal com o propósito de desconstituir a coisa julgada estabelecida em desfavor do demandante, pela prática do crime previsto no art. art. 157, §§1o e 2o, VII, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Avaliar se cabível a presente revisão criminal e se a condenação desafia o texto legal ou o acervo probatório (art. 621, I, do CPP).
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Prevalece nesta Câmara Criminal o entendimento de que a revisão criminal deve ser admitida quando for possível extrair do conjunto da postulação, mesmo que em tese, qualquer das hipóteses previstas no texto legal. Preliminar rejeitada.
4. A Revisão Criminal é espécie de ação autônoma voltada à rescisão – parcial ou total – de condenações penais (e sentenças absolutórias impróprias) envoltas pela coisa julgada, tendo sua admissibilidade restrita às hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal.
5. O acolhimento da pretensão desconstitutiva restringe-se aos casos nos quais a condenação não encontra lastro em nenhuma evidência. Se, dentre os elementos de prova carreados aos autos, o julgador adotou um deles para a condenação e apresentou os fundamentos para sua escolha, não há margem para a alegação de ilegalidade. A incursão sobre a matéria fática e probatória representaria o emprego da revisão criminal como uma nova instância revisora.
6. Se o julgador absolveu o réu do crime de ameaça por entender que as promessas de mal injusto foram proferidas no contexto do roubo, estas não podem ser tomadas em consideração para o desabono das circunstâncias do crime na primeira etapa da dosimetria, sob pena de indevido bis in idem.
IV. DISPOSITIVO:
7. Ação revisional admitida. Preliminar rejeitada. Parcial procedência.
_______
Dispositivos relevantes: art. 621 do CPP; art. 157 do CP.

Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no AREsp n. 673.200, 5a Turma. Relator Min. JORGE MUSSI, DJe 01/02/2017; STJ. HC n. 330.602, 6a Turma. Relator Min. SEBASTIÃO REIS JR., DJe 18/8/2016; STJ. HC n. 381.108, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 21/02/2017.